Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-91.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FEMAQ SERVICE LTDA - CNPJ: 29.183.550/0001-75 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), CLEIDE LETICIA LEITE DA SILVA SUERTEGARAY - CPF: 973.568.911-15 (APELADO), FERNANDO SUERTEGARAY SOBRINHO - CPF: 705.714.651-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para limitar os juros remuneratórios previstos em Cédula de Crédito Bancário à taxa média de mercado da modalidade, fixada em 2,18% ao mês, declarar a descaracterização da mora, afastar os encargos moratórios e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A apelante sustenta a validade da taxa contratada de 3,99% ao mês, a impossibilidade de limitação com base na taxa média divulgada pelo Banco Central, o restabelecimento da mora e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato empresarial de Cédula de Crédito Bancário, é
possível a revisão da taxa de juros remuneratórios, embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, quando constatada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado; e (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora e afasta os encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato possui natureza empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não impede o controle judicial das cláusulas contratuais quando demonstrados desequilíbrio contratual manifesto ou onerosidade excessiva, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais de abusividade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

A prova documental demonstra que a taxa média de mercado para operações de capital de giro na data da contratação era de 2,18% ao mês, enquanto a taxa pactuada alcançou 3,99% ao mês.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado revela discrepância significativa, apta a caracterizar abusividade e justificar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual médio da modalidade.

O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a incidência dos encargos moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação de consumo não afasta a possibilidade excepcional de revisão de contrato empresarial quando demonstrados desequilíbrio contratual manifesto ou onerosidade excessiva, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A cobrança de juros remuneratórios significativamente
superiores
à taxa média de mercado pode caracterizar abusividade e autorizar a revisão da cláusula contratual.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a incidência dos encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §11, do CPC
e
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1000511-13.2025.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
.

TJMG - Apelação Cível: 5047263-04 .2018.8.13.0024 1 .0000.24.155132-4/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, em novo julgamento,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos Embargos à Execução para:

a)
DETERMINAR
a limitação da taxa de juros remuneratórios do contrato objeto da lide ao patamar de 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) ao mês, devendo o saldo devedor ser recalculado com base neste índice;

b)
DECLARAR
a descaracterização da mora, com o consequente afastamento dos encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).

Em razão da sucumbência mínima dos embargantes,
CONDENO
a parte embargada (exequente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes.

Esclarecendo a obscuridade anterior, o proveito econômico corresponderá à diferença entre o valor da execução originalmente ajuizada e o valor final do débito que vier a ser apurado em liquidação de sentença, após o recálculo da dívida com a aplicação da taxa de juros ora definida e o afastamento dos encargos moratórios
”
.

A apelante
sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar abusiva a taxa apenas por superar a média de mercado.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não constituindo limite máximo para contratação
e
que a operação decorre de Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, em relação empresarial na qual prevalecem os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, admitindo-se revisão apenas em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade.

Menciona
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a simples superação da taxa média não caracteriza, por si só, abusividade, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto, como risco da operação, garantias, prazo, perfil do tomador e custos de captação.

C
ita julgados recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo que, em contratos empresariais de capital de giro, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e que a cobrança de juros superiores à média de mercado não configura abusividade quando ausente demonstração de onerosidade excessiva ou discrepância relevante.

Relata
que a taxa de 3,99% ao mês, embora superior à média de 2,18%, não alcança sequer o dobro desta, refletindo apenas a precificação do risco inerente às operações bancárias empresariais.

Defende que a limitação judicial à taxa média viola a autonomia privada e compromete a lógica econômica do sistema financeiro.

No tocante à mora, afirma que a sentença aplicou equivocadamente o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, pois a descaracterização da mora somente ocorre quando efetivamente demonstrada abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

Aponta
que, inexistindo abusividade na taxa remuneratória, permanece íntegra a mora dos devedores, decorrente exclusivamente do inadimplemento da obrigação.

Invoca precedentes do STJ e do TJMT segundo os quais a descaracterização da mora depende da comprovação de encargos abusivos na fase normal do contrato, o que não ocorreu no caso concreto.

Acrescenta que os devedores utilizaram integralmente o crédito concedido, pagaram as sete primeiras parcelas sem qualquer insurgência e apenas posteriormente passaram a questionar judicialmente a contratação.

Aduz
que, sendo julgados improcedentes os embargos à execução, os embargantes passarão a ser integralmente vencidos, devendo responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Por fim, pede
o integral provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução;

o reconhecimento da validade da taxa de juros remuneratórios de 3,99% ao mês, afastando a limitação imposta pela sentença;

o restabelecimento da mora dos devedores desde o primeiro inadimplemento, com a exigibilidade de todos os encargos moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário
e
a inversão integral dos ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Os apelados apresentaram contrarrazões sustentando a manutenção integral da sentença, argumentando que a diferença de aproximadamente 80% em relação à taxa média caracteriza onerosidade excessiva e que a descaracterização da mora decorre diretamente da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual
(Id
370724876
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026